Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. FILHO COM DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). IRRELEVÂNCIA PARA REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO PARENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de alimentos, condenando ao pagamento de pensão alimentícia definitiva correspondente a 30% de seus rendimentos, incidindo sobre todas as verbas remuneratórias, com dedução apenas dos descontos compulsórios.
2. O Juízo de Origem reconheceu a existência de vínculo de emprego formal e fixou alimentos definitivos, condenando ainda ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.
3. No recurso, o apelante pretende: (i) a redução do percentual para 22% de seus rendimentos líquidos, incidindo apenas sobre verbas de natureza remuneratória; ou (ii) subsidiariamente, a manutenção do percentual de 25% dos rendimentos brutos, tal como fixado a título de alimentos provisórios, com exclusão de verbas indenizatórias.
4. O apelante alega renda líquida inferior à considerada na sentença, oscilação de rendimentos, despesas essenciais que inviabilizam o percentual de 30% e afirma que um dos menores recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e que a genitora poderia contribuir em maior proporção, por ter outras fontes de renda e apoio familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante mostra-se excessivo diante de sua capacidade financeira; e
(ii) estabelecer se o recebimento de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) por um dos menores ou a suposta maior contribuição da genitora justificam a redução da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A obrigação alimentar dos genitores decorre do poder familiar e dos deveres previstos nos arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil (CC) e art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Constituição Federal (CF), em seu art. 227, impõe prioridade absoluta à proteção da criança e do adolescente, o que orienta a interpretação do binômio necessidade/possibilidade.
7. O conjunto probatório revela que o apelante possui vínculo empregatício formal e aufere renda bruta aproximada de R$ 1.900,00, conforme contracheques constantes dos autos. A alegada oscilação de renda não se comprova de forma robusta, inexistindo prova de alteração permanente em sua capacidade contributiva.
8. As necessidades dos menores são presumidas e, no caso concreto, agravadas por laudos médicos que indicam grave condição neurológica de um dos filhos, exigindo cuidados especiais, terapias contínuas e acompanhamento médico frequente. Tais despesas extrapolam as necessidades ordinárias e reforçam a manutenção do percentual fixado.
9. O recebimento do BPC/LOAS pelo menor não substitui nem reduz a obrigação alimentar do genitor. O benefício possui natureza assistencial, personalíssima e voltada à garantia do mínimo existencial, não podendo ser considerado como meio de compensar ou diminuir o dever alimentar.
10. As despesas pessoais alegadas pelo alimentante não afastam o dever de contribuir proporcionalmente às necessidades dos filhos, especialmente quando se trata de dois menores, um deles com deficiência. O percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos é adequado diante das circunstâncias do caso concreto, não havendo violação ao binômio necessidade/possibilidade.
11. Diante da inexistência de elementos capazes de justificar redução do percentual, a sentença deve ser integralmente mantida, cabendo a majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. O recebimento de BPC/LOAS por menor não reduz nem substitui o dever alimentar do genitor, dada sua natureza personalíssima e assistencial.
2. O percentual de 30% dos rendimentos do alimentante mostra-se adequado quando compatível com sua capacidade contributiva e com as necessidades dos filhos, especialmente quando um deles possui necessidades especiais.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.694 e art. 1.696 do CC; art. 22 do ECA; art. 227 da CF; art. 85, § 11, do CPC.